Tribunal: TJES
Processo: 5004556-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004556-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: FABIO BARRETO DOS SANTOS e outros (9)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 95 DO CPC. PRETENSÃO MANIFESTADA POR AMBAS PARTES. PRODUÇÃO DETERMINADA POR ATO PRÓPRIO DO MAGISTRADO. RATEIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 95 do CPC que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”;

2. Sendo a prova requerida por ambas partes, mas o interesse em sua produção justificado pelo próprio magistrado, pode ser determinado o rateio dos honorários do perito entre elas;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004556-24.2024.8.08.0000

Agravante: Suzano Papel e Celulose S.A.

Agravados: Fábio Barreto dos Santos e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (fl. 422), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 7984218, pág. 28-29), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Fábio Barreto dos Santos e outros contra a Suzano Papel e Celulose S.A., determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a prova pericial foi requerida pelos autores, a quem cabe, na forma do art. 95 do CPC, o ônus de pagar os honorários do perito, tendo se manifestado nos autos apenas para resguardar a direito à contraprova.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 8553091).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimadas as partes adversas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Cara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelas partes agravadas, determinou o rateio dos honorários periciais.

Para tanto, a recorrente argumenta que a prova pericial fora requerida pelos autores a quem incumbe, então, o ônus financeiro para produzi-la, na forma do art. 95 do CPC.

Dispõe o art. 95 do CPC que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

A despeito dos argumentos da agravante, constata-se que ambas as partes pugnaram pela pericial em suas peças, e o fato de apontar o pedido em caráter de cautela, não lhe retira a condição de também requerente da prova.

Não bastasse isso, ainda que a recorrente tenha buscado imputar aos autores o ônus probatório, o magistrado de origem expressamente o inverteu (fl. 387), consignando:

[...] Em face do disposto no artigo 373, §12 do CPC e, visto a condição de fragilidade técnico informacional dos requerentes em fornecer a este juízo conjunto probatório que encaminhe ao justo proferimento de sentença, aplico a inversão do ônus probatório conforme pedido às fls. 307 a 314 e fls. 385 e 386 [...].

Respectiva decisão, inclusive, foi mantida pela Primeira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n. 5004213-67.2020.8.08.0000, conforme acórdão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PESSOAL – CAUSA DE PEDIR – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5004213-67.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 11/06/2021)

Não se pode ignorar, também, que determinação da prova pericial partiu de ato próprio do magistrado por entendê-la essencial, sendo firmado, inclusive, no voto condutor do citado acórdão, que “
não padece de nulidade a decisão proferida pelo Juízo
a quo

que, ao inverter o ônus probatório, determina a realização de prova pericial, cuja realização entender ser, na qualidade de destinatário da prova, imprescindível à solução da lide
”, esclarecendo que a inversão se limita a prova do dano ambiental e suas consequências.

Assim, esta adequada a decisão de origem que terminou o rateio dos honorários recursais, impondo à agravante o dever de adiantamento dos 50% de seu valor.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.